Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715264-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 124123931, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra o BANCO DO BRASIL S.A., in verbis: “Em resposta à dúvida suscitada pela contadoria, consigno que, no intuito de obstar a incidência dos encargos moratórios decorrentes da fase de cumprimento de sentença, a parte devedora efetuou o depósito de ID 110394112, a título de garantia de juízo, de modo que, apenas se houver eventual débito remanescente, deverão incidir os encargos referentes à multa e aos honorários da fase executiva, ambos no patamar de 10%, previstos no art. 523, §1o, do CPC. Feitas essas considerações, retornem os autos ao contador.” Assevera o agravante-credor, em síntese, que o depósito efetuado pelo devedor para impugnar o cumprimento de sentença não representa pagamento espontâneo da obrigação nem exclui a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios em igual percentual previstos no art. 523, §1o do CPC. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de alvará e/ou transferência para o levantamento imediato do valor incontroverso de R$ 80.381,52 e, ao final, a reforma da r. decisão para incidir sobre o débito a multa e os honorários estabelecidos no art. 523, §1o, do CPC. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o agravante-credor formulou pedido de levantamento da importância incontroversa (id. 120956330), antes da prolação da r. decisão agravada, que não foi examinado no pronunciamento judicial impugnado nem posteriormente pelo Juízo a quo. Portanto, vedado ao Tribunal examinar o pedido formulado em antecipação da tutela recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. A controvérsia quanto à incidência ou não dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC é o mérito do recurso e será oportunamente analisado. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora